Tribunal: TJES
Processo: 0006936-77.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-08-10

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006936-77.2021.8.08.0011

APTE: ELVIS LEONARDO DE ASSIS CARDOSO

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA.
RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO.

1.
In casu,

v
erific
a-se
que não merece prosperar o pleito de nulidade, uma vez que é pacífico não ser necessário o enfrentamento de todas as alegações da parte pelo magistrado, bastando que a sua decisão seja motivada, o que aconteceu no caso em tela
.

2.
P
ara a configuração do delito capitulado no artigo 14 da Lei 10.826/03, exige-se apenas o porte (ou outra conduta descrita no tipo) de arma/munição sem a de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, porquanto essa atitude é suficiente para afetar a incolumidade pública, que é o bem jurídico tutelado por essa norma penal incriminadora, pouco importante a intenção do apelante nesse caso.

3.
N
ão há como se acolher o pleito absolutório realizado pela defesa, bastando para a configuração do delito disposto no artigo 14, da Lei n.º 10.826/03, o simples enquadramento no tipo penal, o que
in casu
, restou devidamente comprovado no caderno processual, em relação ao apelante.

4
.
Recurso conhecido e
desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGA
R
-LHE

provimento,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___/__________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006936-77.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELVIS LEONARDO DE ASSIS CARDOSO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006936-77.2021.8.08.0011

APTE: ELVIS LEONARDO DE ASSIS CARDOSO

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA.
RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO.

1.
In casu,

v
erific
a-se
que não merece prosperar o pleito de nulidade, uma vez que é pacífico não ser necessário o enfrentamento de todas as alegações da parte pelo magistrado, bastando que a sua decisão seja motivada, o que aconteceu no caso em tela
.

2.
P
ara a configuração do delito capitulado no artigo 14 da Lei 10.826/03, exige-se apenas o porte (ou outra conduta descrita no tipo) de arma/munição sem a de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, porquanto essa atitude é suficiente para afetar a incolumidade pública, que é o bem jurídico tutelado por essa norma penal incriminadora, pouco importante a intenção do apelante nesse caso.

3.
N
ão há como se acolher o pleito absolutório realizado pela defesa, bastando para a configuração do delito disposto no artigo 14, da Lei n.º 10.826/03, o simples enquadramento no tipo penal, o que
in casu
, restou devidamente comprovado no caderno processual, em relação ao apelante.

4
.
Recurso conhecido e
desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGA
R
-LHE

provimento,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 09 de agosto de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006936-77.2021.8.08.0011

APTE: ELVIS LEONARDO DE ASSIS CARDOSO

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
ELVIS LEONARDO DE ASSIS CARDOSO,
em face da Sentença
de fls. 1
37
/1
42
,
proferida pel
a M.Mª Juíza d
e Direito da
3ª Vara Criminal de cachoeiro de Itapemirim
/ES, que
julgou procedente a
pretensão punitiva estatal
, condenando-o como incurso no
art. 14, da Lei n.º 10.826/03
, à pena de 0
3
(
três
) anos, 0
3
(
três)
meses
e 27 (vinte e sete) dias
de reclusão, a cumprir inicialmente no regime
fechado
.

Recurso interposto às fls.
1
61
/1
68
,
pleiteando
a Defesa preliminarmente, pela nulidade da sentença, por não ter avaliado a tese defensiva de absolvição e, de forma subsidiária, por ilegitimidade da parte.
No mérito pugna pela absolvição, ante a suposta insuficiência probatória e, subsidiariamente, pelo reconhecimento da ilegitimidade do apelante, com a anulação dos atos praticados.

Contrarrazões ministeriais às fls. 169/171v para que seja negado provimento ao recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça no mov. ID 4179427, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, impondo-se o conhecimento do presente recurso, passo a me manifestar no apelo interposto.

Após analise detida deste recurso é possível, desde já, firmar entendimento de que as alegações recursais não merecem acolhimento.

Consoante extrai-se das razões recursais
,
a defesa pretende a absolvição, ante a suposta insuficiência probatória e, subsidiariamente, pelo reconhecimento da ilegitimidade do apelante, com a anulação dos atos praticados.

Pois bem.

Preliminar - Nulidade da sentença

Conforme relatado, o apelante procura conseguir, preliminarmente, a anulação do
decisum
, argumentando que a sentença de 1º grau não se manifestou sobre a tese defensiva de absolvição, bem como por ser o apelante parte ilegítima.

No entanto,
verifico que não merece prosperar o pleito de nulidade, uma vez que é pacífico não ser necessário o enfrentamento de todas as alegações da parte pelo magistrado, bastando que a sua decisão seja motivada, o que aconteceu no caso em tela.
Vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DA DEFESA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS. REJEIÇÃO
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. PARENTESCO POR AFINIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECONHECIMENTO DE MAIS DE UM CRIME EM CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Rejeita-se a preliminar

de nulidade da r. Sentença, uma vez que o Magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses defensivas, sendo suficiente que demonstre que analisou detalhadamente o conjunto probatório e apresente as razões de seu convencimento
. [...] Preliminar rejeitada e, no mérito, apelos desprovidos. (TJDF; Rec 07101.50-23.2020.8.07.0003; Ac. 142.2152; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto; Julg. 12/05/2022; Publ. PJe 25/05/2022) (Grifo nosso)

Ademais, verifica-se claramente da r. sentença a existência de fundamentação de todos os pontos e todas as circunstâncias do caso concreto, necessárias para supedanear o édito condenatório.

A respeito da tese alegada pela douta defesa de absolvição e ilegitimidade da parte, o magistrado
a quo
assim se manifestou:

“
Das teses defensivas a Defesa técnica pugnou pela absolvição do réu por falta de provas suficientes para condenação e, subsidiariamente, o reconhecimento da ilegitimidade de parte do réu com a anulação dos atos praticados.

Não há como acolher a tese defensiva de absolvição por falta de provas muito menos em absolvição pela excludente de ilicitude pela legítima
defesa, vez que o fato do réu possuir problemas com tráfico de drogas não autoriza o réu ou o exime da responsabilidade de portar arma de fogo. Ademais, conforme exposto alhures, restou devidamente comprovado que o acusado foi preso portando arma de fogo conforme prova testemunhal colhida em Juízo [...]

[...] Em relação as demais teses defensivas, registro que em relação a fixação da pena e regime de cumprimento de pena, direito de apelar em liberdade estas teses serão analisadas durante a dosimetria da pena, o que será feito a frente.

Provados nos autos materialidade e autoria do delito, o dolo e a culpabilidade do agente, impõe-se ao Juízo o reconhecimento da pretensão condenatória. [...]”. (Fl. 139-v
)

Logo, não há dúvidas de que a sentença observou o comando normativo expresso no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal., o que se verifica por meio de simples leitura do
decisum
ora guerreado, eis que o julgador fundamentou as razões de seu convencimento e procedeu a utilização da técnica de motivação
per relationem
.

Assim, sem demonstração de prejuízo, deve ser rejeitada a preliminar deduzida.

MÉRITO

Da absolvição por ausência de provas

No que concerne ao crime em comento, a lei visa proteger a incolumidade pública, ultrapassando a mera proteção à incolumidade pessoal, bastando a probabilidade de dano, e não a sua ocorrência efetiva.

Assim, trata-se o tipo de delito de perigo abstrato, que tem como objeto jurídico imediato a segurança jurídica e a paz social, bastando para configuração do tipo o simples porte de arma de fogo/acessório/munição.

Neste sentido se manifesta a jurisprudência de ambas as Câmaras desta Egrégia Corte. Vejamos:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA
. DOSIMETRIA DA PENA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL. REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 1. Em que pese a irresignação do acusado, vislumbro que os elementos configuradores do tipo penal do art. 16, da Lei 10.826/03, são perfeitamente extraídos da prova coligida nos autos, sendo certo que o auto de apreensão é suficiente, por si só, para a demonstração da materialidade do crime, vez que, conforme jurisprudência do STJ,
os crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco pelo porte/posse de arma de fogo ou munição, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial
(AgRg no AREsp 1154440/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 03/10/2018). (...)”.
(TJES, Classe: Apelação, 011180094812, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/03/2019, Data da Publicação no Diário: 22/03/2019).

Ressalto que
no caso dos autos,
a

materialidade
delitiva restou devidamente comprovada por meio do Boletim Unificado às fls. 17/19, do Auto de Apreensão às fls. 15/15-v, do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo às fls. 16/17, do Relatório Final de Inquérito Policial às fls. 73/74-v e do Laudo Pericial às fls. 114/119, enquanto a
autoria
restou indene de dúvidas a partir dos depoimentos prestados, malgrado o réu tenha negado os fatos.

A testemunha Policial Militar Estevan Braga Martins, ao ser inquirido em juízo, mídia de fl. 136, afirmou que mais cedo, no dia dos fatos, já havia tido diversas ligações no número 190 informando do tráfico de drogas realizado na região.

Posteriormente, os populares informaram aos policiais que o apelante estaria em posse de armas no local.

Em seguida, os policiais militares se dirigiram ao local em que o apelante estava, encontrando-o juntamente com um indivíduo menor de idade, que portava um simulacro e um radiocomunicador.

Ato contínuo, os policiais realizaram busca pessoal no apelante, encontrando, em sua cintura, uma submetralhadora caseira 380, com um carregador municiado.

Indagado se o policial militar conhecia o apelante de outras abordagens, ele informou que foi a primeira vez que o abordou, porém, já havia ouvido falar no apelante anteriormente, que é conhecido como “Léo do PCC”.

Já a testemunha Policial Militar Marcelo Coco Louzada, em juízo, mídia de fl. 136, informou que já conhecia o apelante antes dos fatos, tendo em vista que já o conduziu em outra situação por porte de arma.

Indagado se tem conhecimento se o apelante trafica entorpecentes, a testemunha informou que há muitas denúncias que afirmam que o apelante participa do tráfico de drogas da região.

A testemunha informou ainda que no dia dos fatos, os policiais militares receberam informações que duas pessoas estariam armadas e fazendo segurança do tráfico da região, inclusive utilizando radiocomunicador para avisar a presença de policiais.

Em seguida, os policiais se dirigiram ao local informado. Nesse momento, um dos indivíduos, menor de idade, tentou se evadir gritando “polícia”, tendo o apelante ficado no local.

Ato contínuo, os policiais militares abordaram o apelante e, ao ser realizada busca pessoal, foi encontrado em sua cintura 01 (uma) arma submetralhadora caseira.

Não obstante, os policiais militares conseguiram alcançar e abordar o indivíduo menor de idade, encontrando com ele um radiocomunicador em mãos.

Ao serem realizadas buscas próximas ao local, a testemunha informou que foi encontrado um simulacro de arma de fogo.

Assim, as versões defensivas trazidas à baila não se sustentam, na medida em que as testemunhas, policiais militares, são uníssonas em expor o porte de arma por parte do apelante.

É sabido que o crime em comento é classificado como de mera conduta e de perigo abstrato, ou seja, para sua consumação basta que o agente pratique algum dos verbos descritos no núcleo do tipo penal, independentemente de eventuais danos causados à sociedade, já que se presume a possibilidade de ocorrer alguma lesão pela má utilização do objeto (arma, acessório ou munição).

Dessa forma, para a configuração do delito capitulado no artigo 14 da Lei 10.826/03, exige-se apenas o porte (ou outra conduta descrita no tipo) de arma/munição sem a de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, porquanto essa atitude é suficiente para afetar a incolumidade pública, que é o bem jurídico tutelado por essa norma penal incriminadora, pouco importante a intenção do apelante nesse caso.

“
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 14, DA LEI Nº 10.826/02. 1. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. 2. Estado de necessidade. Ausência de demonstração de perigo atual e inevitável. 3. Recurso conhecido e improvido.
1. Tratando-se o art. 14, do estatuto do desarmamento de crime de perigo abstrato, é desnecessário averiguar a ofensividade concreta da conduta, pois esta é presumida, sendo que, neste tipo penal, o bem jurídico tutelado é a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o mero porte de arma ou

munição de uso permitido, ainda que esta última esteja desacompanhada de arma de fogo
. 2. Nos termos do artigo 24, do Código Penal, considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. Desta forma, a
simples alegação de temeridade quanto a furtos e roubos, não se mostra suficiente para caracterizar o estado de necessidade, excludente de ilicitude que exige para sua configuração a existência de um perigo atual e inevitável, entendido como aquele que não há outra opção de agir, tal qual em situações em que é perseguido, ou se depara, com o suposto agressor, sem possibilidade de acionar os órgãos públicos competentes. Precedentes. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0000126-68.2018.8.08.0051; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Julg. 29/06/2022; DJES 07/07/2022)” (Grifo nosso).

É possível concluir, então, a partir das provas geradas no decorrer da instrução processual, ter agido com acerto o julgador ao reconhecer a prática da conduta tipificada no artigo 14,
caput
, da Lei 10.826/03.

Como se vê, a prova colhida na instrução criminal demonstrou, à saciedade, existir certeza da existência do crime e de que seja o apelante o autor, sendo, portanto, acertada a sentença recorrida ao condená-lo pelo crime descrito no artigo 14 do Estatuto do Desarmamento.

Ilegitimidade da parte

Por fim, pugna a douta defesa pelo reconhecimento da ilegitimidade do apelante como parte na presente ação penal.

Ora, tal pleito não merece prosperar. Isso porque, como já demonstrado acima, a autoria do delito foi comprovada por meio de provas testemunhais.

Os policiais militares asseveraram com precisão que o apelante estava portando uma submetralhadora caseira no momento da abordagem. Ademais, um dos policiais que participou da abordagem do apelante no dia dos fatos, informou que não é a primeira vez que aborda o apelante com arma de fogo.

Assim, impende destacar que os depoimentos prestados pelos Policiais se revestem de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em Juízo, sob o crivo do contraditório.

De modo que, a meu ver, não deve prosperar o pleito defensivo de reconhecimento da ilegitimidade do apelante, tendo em vista que devidamente comprovada a autoria dos fatos, razão pela qual a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe.

P
or todo o exposto,
na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
Apelo

e

NEGO
-
LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)